Tribunal: TJMT
Processo: 0003645-59.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
1. Prevalece a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.
2. Diante da inexistência nos autos de qualquer comprovação que ensejasse a interrupção do prazo prescricional.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003645-59.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CLEIDE CARRARO CONFECCOES - CNPJ: 82.064.510/0001-97 (APELADO), CLEIDE CARRARO - CPF: 568.039.909-15 (APELADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA
MANTIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO

1.

P
r
evalece
a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2. Diante da inexistência
nos autos
de
qualquer comprovação que ensejasse a interrupção do prazo prescricional
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpost
a pelo
Município de Sinop,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003645-59.2010.8.11.0015, movida contra
Cleide Carraro Confecções
e Cleide Carraro
,
reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e consequentemente julgou extinta a execução fiscal, termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Inconformado, recorre o Apelante, alegando que a paralisação decorreu da falta de citação das partes, não sendo a prescrição intercorrente caracterizada pela inércia da parte exequente, razão pela qual não pode ser penalizada por questões inerentes ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, a apelante requer a reforma da sentença e o retorno do processo ao juízo de origem, considerando que não houve prescrição intercorrente no caso em questão.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Sinop, que reconheceu a ocorrência a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

E ainda pontuo,

o despacho de citação ocorreu em 05/05/2010, entretanto,
este
não foi cumprido, somente em 02/10/2012, foi expedida carta de citação, resultando infrutífera. Em 22/04/2013 houve impulsionamento para manifestação da Fazenda Pública. Em 21/06/2013 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestação. A Fazenda Pública em 24/09/2013 requereu a citação via oficial de justiça. O mandado de citação foi expedido em 02/12/2014. Em
22/10/2018, a Fazenda Pública pugnou pela penhora. Indeferido pelo Juízo em 16/10/2019, diante da ausência de citação. A Fazenda Pública em 14/05/2020 requereu novamente a citação por carta. Deferida em 17/06/2021, que foi cumprida em 10/11/2022, retornando infrutífera. Em 20/10/2023 a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça. Em 07/03/2024 foi proferida sentença reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente e consequentemente julgando extinta a execução fiscal, termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

No presente caso, o processo teve início em
29/03/2010
,
com a expedição d
a carta
de citação em
02/10/2012, re
tornando
o AR
infrutífero em
03/12/2012.

A Fazenda pública tomou ciência em 27/09/2013
.
A partir dessa data, em
2
8
/09/2013
,
diante
da
ciência do exequente acerca da não localização dos Executados e da

não localiza
ção
bens passíveis de penhora, iniciou-se o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente,
somado com um ano de suspensão,
que se completou em
2
8
/09/
2019
.

Assim, transcorreram-se
14
(
quatorze
) anos sem que o exequente conseguisse atingir os objetivos propostos pela ação. Portanto, impulsionar o processo com diligências infrutíferas não contribui para alcançar o objetivo da ação, que é a quitação da dívida.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024